Tribunal: TJDFT
Processo: 0024400-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando a requisição de ID 8169729, fl. 1, dos presentes autos (0024400-19.2017.8.07.0000), observa-se que ela é igual à requisição de id 7837310, fl. 1, do Precatório n. 0024364-74.2017.8.07.0000. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0024400.19.2017.8.07.0000. Registro, por oportuno, que o Precatório n. 0024364.74.2017.8.07.0000 foi cancelado por determinação do Juízo de Origem, porquanto o credor preferiu receber seu crédito por meio de requisição de pequeno valor, renunciando ao valor excedente. 2. Oficie-se ao Juízo Fazendário e dê-se ciência ao Ente Devedor acerca da presente decisão. Prazo: 20 dias. Após a preclusão, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. 3. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório 0024364.74.2017.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios